Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. DESCABIMENTO. A desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento não é possível em hipótese na qual os elementos de prova colhidos nos autos demonstram que o delito foi praticado mediante grave ameaça verbal. Se a versão dos fatos apresentada pela vítima, tanto na fase inquisitiva como em Juízo, está em harmonia e é corroborada por outros elementos de prova, a exemplo do auto de prisão em flagrante do réu em posse do celular subtraído, inviável a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado de Súmula no 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.